Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-33.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702802-33.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA FIGUEREDO CAMPOS RECORRIDO: KAROLYNE SOUZA FERREIRA DECISÃO O despacho de ID 75416299 determinou que a parte recorrente apresentasse, no prazo de 48h, os extratos de todas as contas e investimentos, e de todos os cartões de crédito. O texto foi realçado em negrito e sublinhado exatamente para que não passasse despercebido o alcance da decisão. Ante o transcurso do prazo sem a comprovação requerida, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 75738440). Em petição de ID 75767670, a parte recorrente reitera o pedido de justiça gratuita e apresenta extrato bancário do Banco Inter (ID 75767672). Além da intempestividade da manifestação, a parte deixou as demais contas de outras instituições bancárias em que possui também relacionamento financeiro fora da análise do presente juízo, como, por exemplo, o Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Stone e BRB. A omissão impede a análise da real situação financeira da parte. Ainda que nessas outras contas não tenham ocorrido nenhuma movimentação, caberia à parte informar tempestivamente o fato ao julgador, atendendo integralmente a ordem judicial. Nessas circunstâncias, mantenho a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo nos termos determinados na decisão de ID 75738440, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA